Tribunal: TJPA
Processo: 0009817-48.2016.8.14.0136
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0009817-48.2016.8.14.0136

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

EMBARGADO: FAGNER DOS REIS CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE EM APELAÇÃO CRIMINAL – EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – PLEITO MINISTERIAL QUE NÃO FOI DEVIDAMENTE ANALISADO NO RECURSO DE APELAÇÃO – REJEIÇÃO
.

Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, vez que as razões trazidas pelo recorrente, em que este suscitou condenação do recorrido pelo crime de roubo majorado,

foram enfrentadas pela turma julgadora.

Aliás, ao contrário do que afirma o embargante,

os fatos e circunstâncias, que resultaram na absolvição do acusado em razão da prática do crime de roubo praticado em desfavor da vítima
Artur Brendo Fernandes,
foram analisados, pois, em que pese comprovada a materialidade do delito, existem sérias dúvidas quanto à sua autoria, considerando que não houve confirmação quanto ao reconhecimento do acusado como autor do crime e ainda no que tange ao uso de qualquer artefato (arma de fogo) na execução da empreitada criminosa
. Logo,
o recurso em tela, visa, unicamente, rediscutir matéria. Precedentes colacionados.
PREQUESTIONAMENTO
. Desnecessidade de manifestação expressa sobre as teses ventiladas neste recurso, como prequestionamento da matéria. Existência de prequestionamento ficto, nos termos dispostos no art. 1.025, do CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS – UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER dos presentes embargos e REJEITÁ-LOS
, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,

interpôs os presentes
Embargos de Declaração com efeito infringente

em face do V. Acórdão

(ID 12226224)

desta Colenda Turma, em que a unanimidade de votos

conheceu da apelação interposta pelo embargante e no mérito

negou-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória imposta ao ora embargado
FAGNER DOS REIS CORRÊA
, que lhe impôs a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, pelo crime descrito no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Aduz o embargante, em síntese, que o embargado foi condenado pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Canaã dos Carajás, pelo crime descrito no
caput
do art. 157, do CP, à pena de 04 (quatro) de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e o pagamento de 10 (dez) multa, delito este cometido em desfavor de Rita de Cássia Cordeiro da Silva, no dia 03/12/2016, por volta de 15h00.

No entanto, entende o embargante, que o ora embargado, também deve ser condenado por outro crime de roubo, em sua forma majorada, considerando o emprego de arma de fogo, executado em desfavor de Artur Brendo Fernandes, também no dia 03/12/2016, por volta de 17h00min, aduzindo, que existem nos autos da ação penal, provas suficientes de autoria e materialidade do crime, registrando, nesse sentido, que a vítima Artur Fernandes reconheceu o acusado como sendo o autor do tipo penal em comento, momentos após o roubo praticado contra Rita de Cássia Cordeiro da Silva, em razão da fisionomia do réu e porque, parte do rosto do embargado aparecia pelo uso do capacete, consignando, por fim, que a motocicleta utilizada na empreitada criminosa era igual a usada no primeiro delito, além do que, policiais militares teriam recebido informações que um homem utilizando uma motocicleta estava efetuando roubos na cidade de Canaã dos Carajás.

Desta forma, postula pelo acolhimento do presente recurso, para que seja sanada a omissão apontada na decisão embargada,

que, entende, não teria analisado as circunstâncias fáticas extraídas das provas dos autos, relativas ao
modus operandi
exercido pelo embargado no dia das ocorrências criminosas.

Por tais motivos, pleiteia pela modificação da decisão guerreada, para que Fagner dos Reis Corrêa, seja condenado pelo crime de roubo majorado.

Por fim, pugna pelo prequestionamento da matéria aduzida, para eventual manejo de recurso excepcional aos tribunais superiores.

Em despacho proferido nos autos (ID 19110910), e considerando que tratam-se de embargos de declaração com efeitos infringentes, determinei a intimação do embargado para contrarrazoar o presente.

A Defensoria Pública do Estado, em contrarrazões recursais (ID 19451316), se manifestou pela rejeição dos presentes embargos de declaração por falta de amparo legal.

A 13ª Procuradoria de Justiça Criminal, devolveu os presentes autos, para os ulteriores de direito. (ID 12298003).

É
o relatório. Proceda-se à inclusão do feito na próxima pauta desimpedida do plenário virtual.

VOTO

Os presentes
Embargos
de
Declaração
atendem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Analisando as razões suscitadas não se evidencia qualquer tipo de omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida no presente no julgado, vez que as razões trazidas pelo recorrente, em que este suscitou, o provimento do recurso de apelação para condenar Fagner dos Reis Corrêa, ora embargado, pelo crime de roubo majorado,

foram devidamente analisadas e enfrentadas, nos termos do acordão abaixo transcrito (ID 12226224, fl. 200):

APELAÇÃO MINISTERIAL – ARTIGO 157,
CAPUT,
DO CP – PENA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS MULTA, CUMPRIDA NO REGIME ABERTO –
PARQUET
PLEITEIA PELA CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME DISPOSTO NO ARTIGO 157, §2°, I, DO CP, CONTRA OUTRA VÍTIMA – Improcedência.
O magistrado de 1º Grau, que está mais próximo dos fatos, entendeu pela absolvição do apelado, ante as contradições nas declarações da vítima e conjunto probatório, razão pela qual deve ser mantida, em homenagem ao princípio do
in dúbio pro réu,
face a ausência de provas seguras e inquestionáveis de sua culpabilidade.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NOS TERMOS DO VOTO – DECISÃO UNÂNIME.

Com efeito, observa-se que a matéria deduzida no recurso interposto não condiz com qualquer das hipóteses previstas no art. 619, do CPP.

Ao contrário do que afirma o embargante, e em que pese restar comprovada a materialidade do crime, conforme delineado por meio do auto de apreensão e apresentação de objeto (ID 4890344) existem sérias dúvidas quanto à sua autoria, pois o magistrado sentenciante ao absolver o acusado em relação ao crime de roubo cometido contra a vítima Arthur Brendo Fernandes, foi claro ao afirmar que o ofendido não demonstrou convicção no que diz respeito ao reconhecimento do acusado, ora embargado, como sendo autor do delito, registrando que a vítima, inicialmente informou que o acusado no momento do crime estava de capacete e que ele trajava roupa diversa daquela em visualizou no momento da abordagem. No entanto, ao ser questionado
dominus litis
em audiência, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobre os fatos e circunstâncias que resultaram na subtração de seu telefone celular, houve hesitação na resposta ao titular da ação penal, sob a forma pela qual teria reconhecido o acusado como autor do delito.

Ademais, e, como consta dos autos, a primeira vítima,
Rita de Cássia Cordeiro da Silva, assaltada pelo acusado no dia 03/12/2016, por volta de 15h00, informou que o embargante ao subtrair seu telefone, estava capacete, além do que, consignou que não houve o emprego de arma de fogo na execução do delito.

Assim, deve ser mantida a condenação imposta a Fagner dos Reis Corrêa, pelo crime descrito no art. 157,
caput
, do CP, em respeito ao princípio constitucional do
in dubio pro reo
, pois, neste caso, há provas inequívocas da prática deste delito em desfavor de Rita de Cássia Cordeiro da Silva, sendo inviável condenar o embargado por outro delito de roubo, em razão de sua fisionomia ou porque, parte de seu rosto estava a mostra pelo uso do capacete, além do que, as informações recebidas pela polícia militar, registrando que havia um homem utilizando-se de uma motocicleta para efetuar roubos na cidade de Canaã dos Carajás, é genérica e não encontra ressonância no conjunto probatório acostado aos autos.

Logo, constata-se que todas as questões trazidas nas razões foram enfrentadas, verificando-se que o recurso em tela visa, unicamente, rediscutir matéria exaustivamente analisada por esta egrégia corte de justiça.

Nesse sentido:

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ROUBO MAJORADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA (ATUAL ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA).
OMISSÃO
. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS ABSOLUTAS E
ABSOLVIÇÃO -
IN DUBIO PRO REO
. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA EM SEDE DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
. DECISÃO UNÂNIME.
1. Os recorrentes não conseguiram demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal, pois inexiste qualquer contradição e/ou omissão a ser esclarecida.
Intencionam apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado e inovar matéria que não foi devidamente prequestionada, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração.
2. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS à unanimidade
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0000186-23.2009.8.14.0105 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 26/06/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
–
RECURSO DA DEFESA – ESCLARECER AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
EM FACE DO ACÓRDÃO ID 10217784 - IMPOSSIBILIDADE -
MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
PRETENDE
REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E ANÁLISE DO FEITO COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO
– INVIABILIDADE –
QUESTÕES DEBATIDAS COM DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO AUTORIZATIVO DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
CUSTOS LEGIS
DESFAVORÁVEL
– EMBARGOS REJEITADOS - UNÂNIME.

I - Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação às decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento
;

II – A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos;
III - Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. Ademais, o colegiado, ao fundamentar o acórdão, não estaria obrigado a decidir o litígio de acordo com os fundamentos jurídicos que a parte pretende ver abordados na decisão judicial, bastando declinar as razões pelas quais chegou àquela conclusão. Em face dos fundamentos esposados, imperioso a sua rejeição;

IV – Embargos rejeitados. Unânime.
(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0001048-64.2014.8.14.0025 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Tribunal Pleno – Julgado em 26/06/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO PENAL
. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. INTEGRAÇÃO DO ACORDÃO EMBARGADO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
RECONHECIMENTO PESSOAL. VÍCIO DE OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA ENFRENTADA. REJEIÇÃO FUNDAMENTADA. ANÁLISE DE TODOS OS ARGUMENTOS VEICULADOS NO RECURSO. DESNECESSIDADE. MERA REDISCUSSÃO DE TESE REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ.

EFEITOS INTEGRATIVOS E INFRIGENTES NÃO ACOLHIDOS. ACORDÃO EMBARGADO. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0012653-11.2007.8.14.0006 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – Tribunal Pleno – Julgado em 07/08/2023).

Por último, apesar do embargante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “Art. 1.025.
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Dessa forma, as matérias arguidas nas razões recursais foram devidamente enfrentadas pelo referido acórdão, de forma que não há como acolher a tese alegada pelo embargante.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, conheço do recurso e rejeito o presente, para manter o acórdão de
(ID 12226224)
, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa.

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 13/08/2024